Tribunal: TJDFT
Processo: 0702918-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-12
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE IMPEDIMENTO. JUÍZ AUXILIAR DA CORREGEDORIA. VARA CRIMINAL. IMPROCEDÊNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Exceção de impedimento oposta contra o Juiz Titular da 2a Vara Criminal de Brasília.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se o magistrado está impedido de atuar nos processos mencionados devido à sua atuação anterior como Juiz Auxiliar da Corregedoria de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A exceção de impedimento é cabível para discutir a parcialidade do Magistrado e exige prova de uma das causas estabelecidas no artigo 252 do Código de Processo Penal.
4. A atuação do Magistrado excepto como Juiz Auxiliar da Corregedoria foi de natureza administrativa, não configurando impedimento conforme os incisos I e III do artigo 252 do Código de Processo Penal.
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que as hipóteses de impedimento são taxativas e não admitem interpretação ampliativa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Exceção de impedimento julgada improcedente.

Tese de julgamento:
A atuação administrativa do Juiz Auxiliar da Corregedoria não configura impedimento para atuar em processos judiciais subsequentes.